Tribunal: TJDFT
Processo: 0712284-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO A PEDIDO DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALOR. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. TAXA DE FRUIÇÃO. VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. RETIFICAÇÃO.
1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente comprador, a construtora/vendedora faz jus à retenção de parte do valor pago pelo consumidor, de acordo com o Enunciado de Súmula n. 543 do STJ.
2. Considerando as particularidades do caso concreto, o percentual de retenção no importe de 20% dos valores pagos apresenta-se justo, por ter sido livremente pactuado entre as partes e não se mostrar abusivo, motivo pelo qual não merece acolhida a pretensão do consumidor de que a retenção corresponda a percentual menor.
3. Também no caso concreto, a taxa de fruição decorrente do distrado e correspondente ao período de inadimplência do comprador/consumidor imitido na posse do imóvel, conquanto fixada na sentença em percentual sobre os valores pagos e em parcela única, e não em periodicidade mensal como previsto no contrato, não merece reparos por ser mais benéfica ao recorrente, em atenção ao principio que veda a reformatico in pejus.
4. Merece reforma os honorários advocatícios arbitrados na sentença sem observância dos critérios legais previstos no art. 85,§2°, do CPC, sobretudo no que toca ao percentual legal mínimo e máximo de 10% a 20% sobre o valor da condenação.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.